Tribunal: TJMT
Processo: 1000403-64.2023.8.11.0033
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000403-64.2023.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apuração de Irregularidade no Serviço Público]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROSIANE AURIA SANT ANA - CPF: 744.328.939-15 (APELANTE), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGRESSÃO FÍSICA A ALUNO DE CINCO ANOS. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. PENA DE DEMISSÃO. ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidora pública contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de processo administrativo disciplinar cumulada com pedido de reintegração ao cargo, ajuizada em face do Município de Nova Maringá. A sentença reconheceu a regularidade do PAD instaurado após a servidora, técnica administrativa educacional, ser acusada de agredir fisicamente aluno de cinco anos, rejeitou alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de incidente de sanidade mental e concluiu pela proporcionalidade da pena de demissão, imposta após 18 anos de exercício sem registros funcionais desabonadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento do pedido de instauração de incidente de sanidade mental caracterizou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a pena de demissão foi desproporcional diante das circunstâncias atenuantes alegadas pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instauração do incidente de sanidade mental em processo administrativo disciplinar exige a existência de dúvida razoável sobre a higidez mental do servidor à época dos fatos, o que não se configura quando ausentes indícios concretos, histórico médico pregresso e nexo causal entre o diagnóstico apresentado e a conduta investigada.

4.

A Comissão Processante fundamentou adequadamente o indeferimento do incidente com base na ausência de histórico clínico anterior, na proximidade temporal do atestado em relação à instauração do PAD e na inexistência de elementos técnicos que vinculassem o diagnóstico à imputação funcional.

5.

A jurisprudência do STJ e do TJMT consagra que o indeferimento fundamentado do incidente de sanidade mental não configura nulidade do PAD, não havendo cerceamento de defesa sem demonstração de prejuízo.

6.

A pena de demissão aplicada à servidora por agressão física a criança sob sua custódia revela-se adequada, necessária e proporcional, à luz da gravidade da conduta e da especial responsabilidade inerente à função pública na área da educação infantil.

7.

O histórico funcional sem registros negativos não afasta a legitimidade da sanção de demissão quando a infração funcional demonstra incompatibilidade absoluta com o exercício do cargo.

8.

O estado de saúde mental alegado não restou suficientemente demonstrado como causa atenuante, diante da ausência de elementos probatórios robustos que indicassem comprometimento da imputabilidade à época dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de dúvida razoável sobre a sanidade mental do servidor afasta a obrigatoriedade de instauração de incidente de sanidade mental no processo administrativo disciplinar.

2.

O indeferimento fundamentado de produção de prova técnica, amparado em elementos concretos, não configura cerceamento de defesa.

3.

A pena de demissão é legítima e proporcional quando a conduta funcional revela incompatibilidade absoluta com o cargo exercido, ainda que existam antecedentes funcionais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 227; LC/MT nº 04/90, art. 187.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no MS 29349/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 03.05.2024.

·

TJMT, MS 0024464-23.2014.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara G. R. P. Zanolo, DJE 12.11.2015.

·

TJMT, Apelação Cível 1002453-77.2021.811.0051, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 07.02.2025.

·

TJSC, Apelação 5003130-51.2020.8.24.0103, Rel. Des. Vilson Fontana, j. 05.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso Apelação Cível, interposto Rosiane Auria Sant’Ana contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de São José do Rio Claro, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Processo Administrativo Disciplinar, cumulada com pedido de reintegração ao cargo público, ajuizada em face do Município de Nova Maringá.

A sentença rejeitou a preliminar de revogação da justiça gratuita e, no mérito, reconheceu a regularidade formal do Processo Administrativo Disciplinar instaurado por meio da Portaria nº 193/2022, concluindo pela inexistência de nulidade por cerceamento de defesa, especialmente quanto ao indeferimento do incidente de sanidade mental, bem como entendeu que a penalidade de demissão aplicada à servidora encontrava amparo na gravidade dos fatos apurados e na legislação vigente. A autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento imotivado da produção de prova técnica essencial, referente ao incidente de sanidade mental, requerido com base em diagnóstico médico de episódio depressivo grave (CID F32.2) e transtorno de adaptação (CID F43.2).

Alega que a comissão processante presumiu a higidez mental da servidora, ignorando elementos clínicos relevantes, o que comprometeria a busca da verdade real e violaria o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Além disso, afirma que a pena de demissão imposta é manifestamente desproporcional, por não ter considerado as circunstâncias atenuantes, tais como o histórico funcional de 18 anos de serviços prestados sem registros anteriores, a ausência de dolo específico na conduta e o quadro de saúde mental da servidora à época dos fatos.

Requer, assim, o provimento integral do recurso, com o reconhecimento da nulidade do PAD e consequente reintegração ao cargo, com pagamento dos vencimentos desde a data da exoneração.

Subsidiariamente, pleiteia a desconstituição da pena de demissão, com aplicação de sanção mais branda, compatível com a natureza dos fatos apurados.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer manifestou pela ausência de interesse público a ensejar a manifestação ministerial. (id. 328657390).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende a Recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente ação anulatória de procedimento administrativo disciplinar ajuizada em desfavor do Município de Nova Maringá.

A apelante busca a reforma integral do julgado, alegando cerceamento de defesa e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da penalidade de demissão.

Os fatos que deram origem à controvérsia iniciaram-se em setembro de 2022, quando a apelante, então ocupante do cargo de Técnico Administrativo Educacional - Monitora da Secretaria Municipal de Educação de Nova Maringá, teria praticado agressão física contra aluno de 5 (cinco) anos de idade em sala de aula.

Em razão da gravidade dos fatos narrados, a administração municipal instaurou, por meio da Portaria n. 193/2022, de 09 de setembro de 2022, o Processo Administrativo Disciplinar n. 001/2022 para apurar a conduta imputada à servidora.

O procedimento teve regular tramitação, assegurando-se à processada a apresentação de defesa prévia, produção de provas e alegações finais.

Confere-se que durante a fase de defesa prévia, a servidora apresentou atestado médico datado de 16 de setembro de 2022, subscrito por profissional habilitado, que diagnosticava Episódio Depressivo Grave sem sintomas psicóticos (CID F32.2) e Transtorno de Adaptação (CID F43.2). (id. 319508352)

Com base nessa documentação, a defesa técnica requereu a instauração de Incidente de Sanidade Mental, nos termos do artigo 187 da Lei Complementar Estadual n. 04/90, alegando que o estado de saúde mental da servidora poderia ter influenciado sua capacidade de discernimento ao tempo dos fatos apurados.

O pedido foi expressamente indeferido pela Comissão Processante, que fundamentou sua decisão na ausência de elementos suficientes para configurar dúvida razoável sobre a higidez mental da processada. (id. 319508357, fls. 29/39)

Ao término da instrução processual, a Comissão concluiu pela prática de falta funcional grave consistente em agressão física a menor sob custódia da servidora em ambiente escolar, recomendando a aplicação da penalidade de demissão.

O parecer foi acolhido e homologado pela Prefeita Municipal, Senhora Ana Maria Urquiza Casagrande, que determinou a demissão da servidora em 01 de novembro de 2022, encerrando vínculo funcional que perdurava há dezoito anos sem qualquer anotação desabonadora em sua vida funcional. (id. 319508357)

Diante da penalidade aplicada, a servidora ajuizou a presente ação anulatória, pleiteando a nulidade do procedimento administrativo disciplinar por cerceamento de defesa e desproporcionalidade da sanção imposta.

A sentença guerreada julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade formal e material do processo administrativo disciplinar.

O juízo de primeiro grau entendeu que não houve cerceamento de defesa, uma vez que o indeferimento do incidente de sanidade mental foi devidamente fundamentado pela ausência de dúvida razoável quanto à capacidade mental da servidora.

Quanto à proporcionalidade da pena, a sentença concluiu pela adequação da demissão diante da gravidade objetiva da conduta praticada, consistente em reiteradas agressões físicas contra criança de cinco anos sob custódia da servidora em ambiente escolar. (id. 319508379).

Dessa sentença se insurge a apelante.

Pois bem.

A controvérsia estabelecida nos presentes autos cinge-se à análise de duas questões fundamentais: a primeira, relativa à alegada nulidade do processo administrativo disciplinar por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do incidente de sanidade mental; a segunda, concernente à desproporcionalidade da pena de demissão aplicada, considerando-se as circunstâncias atenuantes alegadas pela recorrente.

Passo à análise de cada uma dessas questões, iniciando pela tese de nulidade processual que, se acolhida, prejudicaria a apreciação das demais.

Do cerceamento de defesa

A apelante sustenta que a não instauração do incidente de sanidade mental, apesar da apresentação de atestado médico diagnosticando episódio depressivo grave e transtorno de adaptação, configurou cerceamento de defesa e violação ao princípio da verdade real no processo administrativo.

Invoca o artigo 187 da Lei Complementar Estadual n. 04/90, que determina a submissão do acusado a exame por junta médica oficial quando houver dúvida sobre sua sanidade mental, bem como jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a nulidade de processos disciplinares em que houve indeferimento imotivado de prova pericial essencial.

De fato, a jurisprudência dos tribunais superiores e desta Corte de Justiça consagra o entendimento de que a instauração do incidente de sanidade mental em processo administrativo disciplinar constitui dever da administração quando presentes elementos suficientes para configurar dúvida razoável sobre a higidez mental do processado ao tempo dos fatos apurados.

Trata-se de desdobramento das garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, consagradas no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que devem ser observadas tanto em processos judiciais quanto em procedimentos administrativos.

A capacidade mental do agente constitui elemento essencial da imputabilidade, requisito indispensável para a aplicação de sanção disciplinar, razão pela qual a existência de dúvida sobre essa condição exige aprofundamento mediante avaliação técnica especializada.

Não obstante a correção dessas premissas jurídicas, a aplicação de tais princípios ao caso concreto exige a verificação de pressuposto fático essencial: a existência de dúvida razoável sobre a sanidade mental da processada ao tempo dos fatos, capaz de justificar a instauração do incidente previsto na legislação.

A análise detida dos elementos constantes dos autos do processo administrativo disciplinar revela que esse pressuposto não se encontra configurado na hipótese vertente, circunstância que afasta a caracterização do alegado cerceamento de defesa.

Com efeito, a Comissão Processante não quedou inerte diante do requerimento defensivo, mas examinou cuidadosamente a documentação apresentada e fundamentou expressamente as razões pelas quais entendeu pela inexistência de elementos suficientes para deflagrar o incidente de sanidade mental.

Conforme consta do relatório final do processo administrativo disciplinar, a Comissão Processante procedeu à verificação do histórico médico da servidora junto ao departamento de pessoal e recursos humanos da Prefeitura Municipal, constatando que durante os 18 (dezoito) anos em que esteve no exercício da função pública, jamais apresentou quaisquer tipos de laudos médicos que colocassem em questionamento sua sanidade mental ou qualquer documento médico que atestasse problemas de ordem emocional ou depressiva.

Essa constatação assume particular relevância quando se considera que a servidora exerceu suas funções durante quase duas décadas em ambiente de intenso contato interpessoal e responsabilidade sobre crianças em fase de desenvolvimento, sem que jamais tivesse apresentado qualquer sintoma ou comportamento que indicasse comprometimento de sua capacidade mental ou emocional.

A análise temporal da documentação médica apresentada também merece especial atenção.

Confira-se que o atestado médico que diagnostica episódio depressivo grave e transtorno de adaptação foi elaborado em 16 de setembro de 2022, ou seja, apenas sete dias após o afastamento da servidora das funções públicas em razão da instauração do processo administrativo disciplinar, ocorrida em 09 de setembro de 2022. (id. 319508353)

Ora, a proximidade temporal entre a instauração do procedimento apuratório e a obtenção do atestado médico, aliada à completa ausência de histórico de acompanhamento psiquiátrico pregresso, fragiliza sobremaneira a tese de que o quadro depressivo diagnosticado seria contemporâneo aos fatos apurados ou teria influenciado a capacidade de discernimento da servidora no momento da conduta investigada.

A Comissão Processante registrou, ainda, que os códigos da Classificação Internacional de Doenças apresentados no atestado médico - episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos (CID F32.2) e transtorno de adaptação (CID F43.2) - não vieram acompanhados de qualquer descrição detalhada do estado de saúde da paciente ou das razões clínicas que fundamentaram a atribuição de tais diagnósticos.

Nesse aspecto, o documento limitou-se a sugerir afastamento do trabalho e prescrever medicação, sem estabelecer qualquer relação de causalidade entre o quadro clínico diagnosticado e a conduta específica que deu origem ao processo disciplinar.

Essa ausência de elementos circunstanciais que conectem o diagnóstico médico aos fatos apurados constitui elemento essencial para a conclusão de que não se configurou a dúvida razoável exigida pela legislação para a instauração do incidente.

É importante destacar que a existência de diagnóstico de transtorno mental, por si só, não implica automaticamente a obrigatoriedade de instauração do incidente de sanidade mental.

Nesse viés, a Orientação Técnica de Corregedoria n. 0002/2021 da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, que regulamenta o procedimento em âmbito estadual e pode ser aplicada analogicamente aos entes municipais, define dúvida razoável como a existência de elementos indicativos que permitam concluir, tendo por referência a concepção de cognição do homem médio, ainda que de forma preliminar e limitada, pelo acometimento do servidor investigado por moléstia de ordem psiquiátrica que o leve à incapacidade, plena ou parcial.

No caso vertente, a documentação apresentada não permite essa conclusão, seja pela ausência de contemporaneidade em relação aos fatos, seja pela falta de elementos que demonstrem nexo causal entre o diagnóstico e a conduta apurada.

A jurisprudência do STJ, ao apreciar casos análogos, tem reconhecido que a instauração do incidente de sanidade mental pressupõe a existência de indícios concretos e robustos de comprometimento da capacidade mental do processado ao tempo dos fatos investigados. Como cito:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF . INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. COMPETÊNCIA CORREICIONAL DA CGU. POSSIBILIDADE . SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto da decisão monocrática deste Relator que denegou o Mandado de Segurança impetrado contra ato imputado ao Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União que, em Processo Administrativo Disciplinar - PAD, aplicou à impetrante a sanção de demissão do cargo que ocupava no Instituto Evandro Chagas . 2. Aduz a impetrante, ora agravante, que foram cometidas "ilegalidades e abusividades" no bojo do PAD. Consignou: a) não teve acesso a todos os documentos mencionados na Notificação e na Nota Técnica n. 938/2021/COAC/DICOR/CRG, prejudicando a sua defesa; b) seu pedido de instauração de incidente de sanidade mental foi indevidamente rejeitado, visto que foram apresentados diversos documentos médicos apontando problemas psicológicos e psiquiátricos;c) o PAD foi processado perante autoridade incompetente, na medida em que o Instituto Evandro Chagas conta com Comissão Permanente de Controle Interno .3. Em primeiro lugar, não se sustenta a alegação de cerceamento de defesa. Compulsando os autos do processo administrativo, percebe-se que a ora impetrante foi notificada dos atos procedimentais, tendo-lhe sido facultada a produção de provas e a impugnação dos documentos e dos fatos que embasaram a aplicação da pena. Por sua feita, a impetrante não comprovou que teve o acesso vedado aos documentos citados na Notificação e na Nota Técnica 938/2021/COAC/DICOR/CRG, tampouco que disso decorreu qualquer prejuízo à sua defesa . É assente na jurisprudência do STJ que, sem a efetiva comprovação de prejuízo à defesa, se aplica o princípio pas de nullité sans grief. Nessa linha: MS 17.517/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 18 .2.2020; MS 24.126/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 17 .12.2019.4. Em segundo lugar, não há que se falar em ilegalidade no indeferimento pela Comissão Processante da instauração de incidente de sanidade mental, por ausência de dúvida razoável da capacidade da impetrante .
É que, de acordo com esta Corte, "no curso de um processo disciplinar, a proposta de submissão de servidor à avaliação médica só é feita diante de dúvida razoável acerca da sua sanidade mental"
[MS 8544/DF, Rel. Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), Terceira Seção, DJe 21.10.2015) . Nessa esteira:MS 25141/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 27.6.2022; AgInt no RMS 44 .643/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 29.11.2017; MS 16 .038/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18.11.2011; MS 11 .093/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 2.6.2015 .5. Em terceiro lugar, deve ser rejeitada a alegação de incompetência do Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União para instaurar o PAD. Isso porque "incumbe à Controladoria-Geral da União, como órgão central do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, dentre outras atribuições, instaurar sindicâncias, procedimentos e processos administrativos disciplinares, em razão:a) da inexistência de condições objetivas para sua realização no órgão ou entidade de origem; b) da complexidade e relevância da matéria; c) da autoridade envolvida; ou d) do envolvimento de servidores de mais de um órgão ou entidade (arts. 2º, caput e 4º, inciso VIII, do Decreto 5 .480/2005, c/c os arts. 18, § 1º e § 4º, e 20, parágrafo único, ambos da Lei n. 10.683/2003)" (MS 19 .994/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 29.6.2018) . In casu, a instauração do PAD pela CGU se deu em razão da complexidade dos fatos e das autoridades envolvidas, no contexto das operações policiais "Parasita" e "Hospedeiro".6. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no MS: 29349 DF 2023/0116863-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/02/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/05/2024) (grifei)

No mesmo sentido, trilha a jurisprudência desta Corte de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONSELHO DE DISCIPLINA — PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO À PERÍCIA MÉDICA E SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO — INDEFERIMENTO — LEGALIDADE — DECISÃO FUNDAMENTADA — DÚVIDA RAZOÁVEL DA SANIDADE DO SERVIDOR — AUSÊNCIA — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — NÃO OCORRÊNCIA — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE – SEGURANÇA DENEGADA. “Ausente dúvida razoável da sanidade mental de servidor militar, submetido ao Conselho de Disciplina, a decisão da Administração, a indeferir o pedido de encaminhamento à perícia médica e suspensão do procedimento administrativo, não padece de qualquer vício passível de correção pela via estreita do mandado de segurança, sobretudo porque fundamentada a não mais poder, de modo que a verificação quanto ao direito do impetrante estaria a depender de dilação probatória, inadmissível na via escolhida. Segurança indeferida. (MS 156216/2013, DESA . MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/04/2015, Publicado no DJE 07/05/2015)”

(TJ-MT - Mandado de Segurança: 00244642320148110000, Relator.: VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, Data de Julgamento: 05/11/2015, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/11/2015)

Dessarte, a instauração do incidente de sanidade mental pressupõe a existência de indícios concretos e robustos de comprometimento da capacidade mental do processado ao tempo dos fatos investigados, de modo que, o indeferimento imotivado de produção de prova capaz de esclarecer elementos fundamentais à apuração dos fatos no âmbito do processo administrativo disciplinar configura cerceamento de defesa.

Contudo, a recusa fundamentada, baseada em análise criteriosa dos elementos probatórios apresentados, não configura a nulidade processual arguida.

Demais disso, no caso vertente, não se verifica qualquer prejuízo à defesa da apelante, que participou ativamente de todas as fases do processo disciplinar, apresentou defesa prévia articulada, produziu as provas que entendeu pertinentes e ofereceu alegações finais consistentes.

Nesse aspecto, a distinção conceitual entre capacidade processual e imputabilidade, invocada pela defesa com base em jurisprudência desta Corte, não se aplica integralmente ao caso dos autos.

De fato, é possível que o agente tenha condições de participar do processo disciplinar, mas não possua plena capacidade de autodeterminação em relação aos fatos investigados.

Entretanto, essa distinção apenas assume relevância prática quando há elementos concretos que demonstrem o comprometimento da imputabilidade, o que não ocorre na hipótese vertente.

Veja-se que a participação ativa e plenamente consciente da servidora em todas as fases processuais, aliada à ausência de histórico médico pregresso e à falta de nexo causal entre o diagnóstico apresentado e os fatos apurados, afasta a caracterização da dúvida razoável exigida pela legislação.

Merece registro, ainda, que a avaliação sobre a existência ou não de dúvida razoável para instauração do incidente de sanidade mental constitui juízo técnico-administrativo que integra o mérito do ato administrativo, submetendo-se ao controle jurisdicional apenas quanto aos aspectos de legalidade.

Como se sabe, o Poder Judiciário não pode substituir-se à administração na análise primária dos elementos probatórios apresentados, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

A atuação judicial limita-se à verificação da regularidade formal do procedimento e da observância aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, a Comissão Processante atuou dentro dos limites de sua discricionariedade técnica, fundamentando adequadamente as razões pelas quais entendeu pela inexistência de elementos suficientes para a instauração do incidente.

Dessa feita, conclui-se pela inexistência de cerceamento de defesa no processo administrativo disciplinar, porquanto a Comissão Processante analisou fundamentadamente o requerimento de instauração de incidente de sanidade mental e o indeferiu com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a ausência de histórico médico pregresso, a falta de contemporaneidade entre o diagnóstico apresentado e os fatos apurados, e a inexistência de nexo causal entre o quadro clínico alegado e a conduta investigada.

A fundamentação apresentada revela-se adequada e suficiente para afastar a caracterização de nulidade processual, não se verificando violação às garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Assim sendo, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa arguida.

Do mérito

Superada a questão relativa ao alegado cerceamento de defesa, passo à análise da desproporcionalidade da pena de demissão aplicada, tese sustentada subsidiariamente pela recorrente.

A apelante argumenta que a administração municipal ignorou circunstâncias atenuantes relevantes, notadamente o histórico funcional impecável de dezoito anos de serviços prestados sem qualquer penalidade anterior, o estado de saúde mental debilitado e a natureza do ato praticado, que caracterizaria repreensão excessiva e não agressão deliberada.

Sustenta que a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça admite o controle jurisdicional sobre a proporcionalidade de sanções disciplinares, especialmente quando há antecedentes funcionais favoráveis.

De fato, a jurisprudência dos tribunais superiores e desta Corte consolidou entendimento no sentido de que o controle judicial de legalidade dos atos administrativos não se limita à verificação de seus pressupostos formais, abrangendo também o exame da observância aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido que não viola o princípio da separação de poderes o controle jurisdicional sobre a adequação e proporcionalidade de sanções administrativas. (STF - AgR RE: 1147283 PI - PIAUÍ, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/11/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-261 29-11-2019)

Esse controle judicial, contudo, não autoriza a substituição do juízo discricionário da administração quanto à valoração das circunstâncias fáticas, limitando-se à verificação da razoabilidade e proporcionalidade da medida adotada.

Ora, a proporcionalidade da sanção administrativa deve ser aferida mediante a aplicação do tríplice teste desenvolvido pela doutrina constitucional alemã e incorporado à jurisprudência brasileira
[1]
, que compreende os subprincípios da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

A adequação exige que a medida seja apta a alcançar o objetivo pretendido pela norma; a necessidade impõe que não haja meio menos gravoso igualmente eficaz para atingir a mesma finalidade; a proporcionalidade em sentido estrito demanda que as vantagens decorrentes da medida superem as desvantagens por ela causadas.

Aplica-se esse teste ao caso concreto para verificar se a pena de demissão mostra-se proporcional à conduta praticada pela servidora.

Quanto à adequação da medida, não há dúvida de que a demissão constitui sanção apta a tutelar os bens jurídicos violados pela conduta praticada.

A integridade física e psíquica de crianças em fase de desenvolvimento, especialmente aquelas sob custódia do poder público em ambiente escolar, constitui bem jurídico de máxima relevância constitucional, protegido pelo artigo 227 da Constituição Federal, que assegura à criança e ao adolescente o direito à dignidade e ao respeito, colocando-os a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

A conduta de servidor público que pratica violência física contra criança sob sua responsabilidade em ambiente escolar revela incompatibilidade absoluta com o exercício da função pública, justificando a aplicação da sanção mais grave prevista no ordenamento jurídico administrativo.

A análise do subprincípio da necessidade exige a verificação de eventual existência de sanção menos gravosa que seria igualmente eficaz para reprimir a conduta praticada e prevenir sua repetição.

A recorrente sustenta que a penalidade de suspensão, acompanhada de encaminhamento para tratamento médico, cumpriria adequadamente a função punitiva e pedagógica da sanção disciplinar.

Contudo, essa argumentação não resiste a exame mais aprofundado quando se considera a natureza da infração praticada e a específica relação de confiança que caracteriza o vínculo entre servidor público da área educacional e a comunidade escolar, especialmente quando se trata de educação infantil.

À propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. DEMISSÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL . PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de nulidade de sanção administrativa por meio da qual a recorrente, ex-servidora municipal de Campo Verde, pleiteia a nulidade de sua demissão e a reintegração ao cargo, alegando irregularidades no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e desproporcionalidade da pena aplicada. II . Questão em discussão 2. A questão em análise consiste em verificar: (i) a regularidade do PAD instaurado pela Administração Pública, com foco na observância do contraditório e da ampla defesa; (ii) a suficiência das provas apresentadas no PAD para justificar a demissão da servidora; (iii) a adequação da sanção de demissão em face dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III. Razões de decidir 3 . Constatou-se que o PAD observou os requisitos legais de contraditório e ampla defesa, sendo assegurados à servidora o direito de defesa e a oitiva de testemunhas. 4. As provas documentais e testemunhais colhidas, embora indiretas quanto às agressões físicas, demonstraram condutas incompatíveis da servidora, justificando a penalidade imposta. 5 . A aplicação da demissão foi fundamentada na gravidade dos atos imputados, considerando-se que o PAD e a sentença atenderam aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação desprovido . Tese de julgamento: "A regularidade formal do PAD e a suficiência probatória acerca de condutas graves incompatíveis com a função pública justificam a manutenção da penalidade de demissão".

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024537720218110051, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/02/2025)

Nessa linha de intelecção, consigna-se que a desproporcionalidade apenas se configura quando a penalidade aplicada revela-se manifestamente excessiva diante das peculiaridades do caso concreto, o que não se verifica quando a conduta praticada envolve violência contra menor sob custódia do agente público.

A invocação pela defesa de circunstâncias atenuantes, especialmente o histórico funcional impecável de dezoito anos de serviços prestados sem qualquer penalidade anterior, merece consideração.

De fato, os antecedentes funcionais favoráveis constituem elemento que deve ser ponderado na dosimetria da sanção disciplinar, conforme reconhecido pela jurisprudência pátria.

Contudo, essa ponderação não pode conduzir ao afastamento da penalidade de demissão quando a conduta praticada revela incompatibilidade absoluta com o exercício da função pública.

O histórico funcional favorável demonstra que o servidor tem capacidade de desempenhar adequadamente suas atribuições, mas não constitui salvo-conduto para a prática de infrações graves que violem bens jurídicos fundamentais.

Dessarte, a alegação de que o estado de saúde mental debilitado constituiria circunstância atenuante relevante não pode ser acolhida, pelas razões já expostas quando da análise da tese de cerceamento de defesa.

Conforme demonstrado, não restou estabelecido nexo causal entre o quadro depressivo diagnosticado em setembro de 2022 e a conduta praticada no mesmo período.

A documentação médica apresentada é posterior à instauração do processo disciplinar, não há histórico de acompanhamento psiquiátrico pregresso, e o atestado médico não estabelece qualquer relação entre o diagnóstico e os fatos específicos apurados.

Nessas circunstâncias, não há como reconhecer o estado de saúde mental como atenuante relevante para fins de redução da penalidade aplicada.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem reconhecido a legitimidade da demissão de servidores públicos da área educacional que praticam agressões físicas contra alunos, mesmo quando presentes antecedentes funcionais favoráveis. Como cito:

APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS DA REDE MUNICIPAL. AGRESSÃO A ALUNO . PENA DE DEMISSÃO. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA . INOCORRÊNCIA. MÉRITO. DISCUSSÃO SOBRE A AUTORIA DO FATO. NÃO CABIMENTO . CONTROLE JUDICIAL RESTRITO AOS ASPECTOS DE LEGALIDADE. DECISÃO ADMINISTRATIVA AMPARADA NA PROVA DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. CONTORNOS FÁTICOS INQUESTIONÁVEIS . ART. 935 DO CC. FALTA GRAVE. PUNIÇÃO PROPORCIONAL . PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n . 5003130-51.2020.8.24 .0103, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vilson Fontana, Quinta Câmara de Direito Público, j. Tue Jul 05 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 50031305120208240103, Relator.: Vilson Fontana, Data de Julgamento: 05/07/2022, Quinta Câmara de Direito Público)

É importante registrar que a função pública exercida pela servidora - monitora de educação infantil - envolve responsabilidade especial sobre crianças em fase de desenvolvimento particularmente vulnerável.

Confira-se que a faixa etária da vítima – 5 (cinco) anos de idade - corresponde à período crucial do desenvolvimento infantil, em que a criança está formando sua personalidade e suas concepções sobre relações de autoridade e respeito.

Nesse aspecto, a prática de violência física por parte de agente público responsável por sua educação e cuidado pode causar danos psicológicos graves e duradouros, além de comprometer a formação adequada da criança.

Essa circunstância reforça a conclusão de que a conduta praticada revela incompatibilidade absoluta com o exercício da função, justificando a aplicação da penalidade máxima prevista na legislação.

Por fim, merece registro que o controle jurisdicional sobre a proporcionalidade de sanções administrativas não pode conduzir à substituição do juízo discricionário da administração por valoração diversa do Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

Desse modo, a atuação judicial limita-se à verificação da existência de manifesta desproporcionalidade entre a conduta praticada e a penalidade aplicada, hipótese que não se configura no caso concreto.

Como visto, a administração municipal, ao aplicar a penalidade de demissão, prevista expressamente na legislação local, para casos de agressão física contra menor, atuou dentro dos limites de sua competência discricionária, observando os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto, conclui-se que a penalidade de demissão aplicada à servidora mostra-se adequada, necessária e proporcional em sentido estrito à gravidade da conduta praticada. A existência de antecedentes funcionais favoráveis não constitui óbice à aplicação da sanção máxima quando a infração cometida revela incompatibilidade absoluta com o exercício da função pública.

A alegação de estado de saúde mental debilitado não restou demonstrada mediante elementos suficientes que estabelecessem nexo causal com a conduta específica apurada.

Bem ainda, a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece a legitimidade da demissão de servidores públicos da área educacional que praticam agressões físicas contra alunos, independentemente de outras circunstâncias. Portanto, não se verifica violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da penalidade objeto dos presentes autos.

Forte nessas razões,
afasto
a prejudicial de cerceamento de defesa, e, no mérito
, NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

·

[1]
Alexy, Robert. "Teoria dos Direitos Fundamentais" ("Theorie der Grundrechte"), publicada originalmente em 1985.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025